Tribunal: STF
Processo: HC 216949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 158.344/MT, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em decorrência da Operação Grão Branco, que apura os crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/06), Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (art. 1º da Lei 9.613/98). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COVID-19. INEXISTÊNCIA DE COMORBIDADES. SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ALEGADAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DO WRIT. REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO. 



    [...] 



    5. A segregação cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, quando esta se dá com base na demonstração da presença de, pelo menos, um dos pressupostos do art. 312 da Legislação Processual. 



    6. Resta configurado requisito para a segregação preventiva do ora paciente, considerada a gravidade em concreto, além do modus operandi do delito que teria sido por ele perpetrado, infere-se concretamente a sua periculosidade, com o que sua soltura coloca em risco a ordem pública e econômica. 



    7. Pela análise da situação da ora paciente – possibilidade concreta de reiteração criminosa e gravidade concreta das condutas apuradas -, verifica-se ser incabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de futuro exame a ser realizado em momento oportuno, conforme mandamento do art. 316, parágrafo único do CPP.



    8. Ordem de habeas corpus denegada. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. No que pertine à desproporcionalidade da prisão cautelar, à luz da futura pena, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)". Precedentes. 



    3. No mais, o decreto apresenta fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada no fato de o recorrente fazer parte de organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, na qual é dado como ocupante de posição de destaque. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Destaca que a prova amealhada que serviu de supedâneo para o deferimento da prisão preventiva não revela base sólida em fatos concretos, somente em expectativas, pois presume a participação do paciente, apenas e tão somente como integrante de organização criminosa. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...] a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, transcrevendo trechos do decreto, restou assim fundamentada (fls. 74-85): 



    Os crimes apurados na Operação Grão Branco, a saber, Tráfico de Entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06), Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (1º da Lei nº 9.613/98) possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)anos, de modo que se encontra preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP. 



    O Requerente teve sua prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal. 



    [...]. 



    Analisando os fundamentos do pedido formulado, verifica-se que a Defesa não traz aos autos qualquer circunstância ou documentos que permitam a revisão do posicionamento deste juízo quanto à necessidade da prisão preventiva, sendo que permanecem incólumes os fundamentos da decisão proferida na medida cautelar 1002087-07.2020.4.01.3601. 



    A prisão preventiva foi decretada com base em argumentos concretos, devidamente consignados na decisão combatida, sendo destacada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, notadamente em razão do colhido com as interceptações telefônicas e diligências policiais, senão vejamos: 



    2.4.24- JOAO CARLOS MORAES LIMA (GOIANO) 



    (...) 



    Pois bem. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade), indícios suficientes da autoria e quando presentes pelo menos um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 



    A materialidade dos delitos supostamente praticados por JOAO CARLOS MORAES LIMA restou comprovada no tópico 2.1 desta decisão, bem como por todos os elementos informativos delineados no presente item, sendo que, nesses mesmos tópicos, observou-se que há fundados indícios da participação do investigado nos crimes mencionados. 



    Em relação ao periculum libertatis, observo a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 



    Em síntese, JOÃO CARLOS: teria intermediado o retorno de JULIO CESAR CENZIE ROSSI à atividade de transportador de cocaína; após a prisão de associados (JULIO CENZI e GLAUBER GONÇALVES), diligenciou no sentido de desmontar a infraestrutura do tráfico na cidade de Cocalinho/MT, dificultando a identificação completa do grupo por parte das forças policiais; ocuparia posição de destaque na organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo procurado, inclusive, para resolver problemas relacionados aos faccionados. Os atos ora relatados revelam a periculosidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados, sendo que além de se associar para o tráfico de drogas, JOÃO CARLOS integra organização criminosa de âmbito nacional, ocupando posição de destaque. Assim, a prisão preventiva impedirá, ainda, a reiteração delitiva do agente, resguardando a ordem pública. 



    Assim, as provas apontam para uma dedicação profissional e habitual à prática de delitos. A prisão preventiva é um remédio amargo, mas necessário, para proteger a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal. 



    Ademais, não há dúvidas em relação à contemporaneidade da prisão cautelar, tendo em vista que os fatos acima relatados indicam que há perigo de dano na manutenção da liberdade do investigado, que poderá continuar desempenhando sua função no âmbito do grupo criminoso, de modo que os fatos ensejadores da prisão ainda se encontram presentes. 



    Diante de todas essas circunstâncias, conclui-se que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes no caso em análise, em razão da necessidade da segregação cautelar como forma de garantir da ordem pública. 



    Assim, defiro os pedidos de prisão preventiva. 



    Conforme já antecipado no exame do pleito de liminar, o decreto possui fundamentação que deve ser tida como idônea, baseada na garantia da ordem pública e na futura aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente, a toda evidência, faz parte de organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo que no âmbito do referido sistema ocupa posição de destaque. De fato, "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque" (AgRg no HC 640.313/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico transnacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com o decreto prisional, o acusado ocuparia posição de destaque na organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo procurado, inclusive, para resolver problemas relacionados aos faccionados. 



    Esses fatores indicam a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão das destacadas atividades desempenhadas pelo paciente na estrutura da associação criminosa investigada no âmbito da Operação “Grão Branco”. Precedentes: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente